Tribunal: TJDFT
Processo: 0710135-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710135-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON RAIMUNDO ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista o Princípio da Não Surpresa, trazido pelo Código de Processo Civil, em seus artigos 9o e 10o, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestarem sobre eventual violação aos Princípios da Dialeticidade e Inovação recursal, considerando que o indeferimento do pedido de compensação foi fundamentado na ausência de comprovação dos requisitos previstos na legislação específica e não por se tratar de honorários advocatícios. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator